Tribunal: TJES
Processo: 0015160-62.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015160-62.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO LUCIO ALVES
APELADO: LAURENI TEIXEIRA DE JESUS e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO
PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006.
1. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA.

2.
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DECOTE DA
PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
3.
AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
POSSIBILIDADE.
4
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). Ressalta-se, ainda, que para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa é necessário que haja injusta agressão, atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária, nos moldes do art. 25, do Código Penal. No caso em tela, pela dinâmica dos fatos apurados, não restou demonstrada, no momento dos fatos, a injusta agressão atual e iminente por parte da vítima, razão pela qual é inviável o acolhimento de tal causa excludente de ilicitude. 2. Quanto à personalidade do agente, a fundamentação adotada na sentença está respaldada pela palavra da vítima, que deu conta que o apelante era pessoa agressiva em suas relações domésticas, já tendo a agredido em outras oportunidades, ressaltando, inclusive, que ele fazia uso abusivo de bebidas alcoólicas, o que encontra amparo na jurisprudência do STJ. 3. A concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 10 (dez) meses de detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, ele teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78, do CP, período esse maior do que o imposto para o cumprimento de pena privativa de liberdade, razão pela qual deve ser afastada a suspensão condicional da pena. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
apelação criminal,
interposto por
Sebastião Lúcio Alves
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória
(fls.
46
/
48
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/04, assim narrou os fatos:

“[...] Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte a presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado Sebastião Lucio Alves, era a época dos fatos, convivente da vítima Laureni Teixeira de Jesus e no dia 27/09/2015, aproximadamente as 18hOOmin, no bairro Redenção, em Vitória/ES, praticou o crime de Lesão Corporal qualificada em desfavor da ofendida.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos, o denunciado, logo após entrar em casa, demonstrando um comportamento agressivo e sem qualquer manifestação prévia, despertou a vítima ao puxar abruptamente o lençol que a cobria, momento em que, motivado por questões de gênero, de maneira livre e consciente, com animus laedendi, passou a agredir fisicamente ao segurá-la pelas orelhas, produzindo, assim, as lesões corporais testificadas em Laudo Pericial, constante a fl. 23, ofendendo a integridade corporal da vítima. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o douto magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou
o apelante
nas sanções dos
artigos 129, § 9º, na forma da Lei
nº
11.340/2006,
à pena de
11
(
onze
) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto,
tendo o juízo suspendido a execução da pena, na forma do art. 77, do Código Penal
.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
54/58v
dos autos físicos, a douta defesa requer
i)
a absolvição do apelante,
sob o fundamento de que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
. Subsidiariamente, pleiteia
ii)
o decote da
personalidade
do agente na primeira fase da dosimetria
;
iii)
o afastamento da suspensão condicional da pena, por entender ser medida mais gravosa ao apelante.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que o tipo penal de lesão corporal, contido no artigo 129, § 9º, do Código Penal, prescreve assim a conduta:

Lesão corporal

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem
:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Violência Doméstica

§ 9
o

Se a lesão for praticada contra
ascendente, descendente, irmão,
cônjuge
ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
.

Dito isso
,

a
materialidade
e a autoria
do delito rest
aram
comprovada
s
nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls.
0
7
/0
8
dos autos físicos, do Exame de Lesões Corporais acostado à fl.
27
, também dos autos físicos,

e das provas testemunhais constantes nos autos,
razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima Laureni Teixeira de Jesus, consoante consta à fl. 10, dos autos físicos:

“
[...] relata que se relacionou co
m
o autor durante 21 anos, e co
m
este teve apenas uma
filha que hoje está co
m
19 anos; que a declarante informa que a agressividade do autor come
ç
ou ha uns 10 anos, após a filha do casal vir morar na mesma casa destes; que antes como a declarante traba
l
hava na casa de sua tia, em outro bairro, a declarante informa que durante 09 anos sua filha ficou morando na casa desta tia; que co
m
a presença da criança em casa o autor passou a agir co
m
grosserias, e atitudes violentas por causa do ci
úm
es que ele sentia da proximidade da declarante co
m
a filha; que a declarante també
m
informa que o autor

passou a exagerar no consumo da bebida, e t
em
chegado em casa bêbado querendo quebrar, acusando a declarante de que te
m
ho
m
e
m
na rua, entre outras ofensas; que estas afir
m
a
ções
ofendem a declarante, e na data de 27/09 por volta das 18 horas o autor chegou em casa e foi ate o quarto onde a declarante se encontrava deitada,!tirou lençol que a cobria e passou a xingar a declarante de vagabunda, safada e a tirou da cama lhe segurando pelas ore
l
has; que neste momento a filha da declarante tirou o pai de cirna da declarante, tendo a declarante colocado u
m
pano para a ore
l
ha parar de sangrar e após arru
m
ou suas coisas e foi e
m
bora; que a declarante ficou co
m
a base da ore
l
ha ferida e doendo muito; que diante destes fatos a
decl
arante deseja representar e solicita Medidas Pro
t
etivas [...]”.

Em juízo, na mídia acostada aos presentes autos
(fl. 46)
, a vítima
confirmou o relato acima, narrando que,
no dia dos fatos,
o acusado já chegou em casa a agredindo, sendo que estava dormindo, sendo acordada pelo apelante, que a puxou pelas orelhas. Pontuou que a agressão foi imotivada, esclarecendo que não deu tapas no apelante, sendo que as agressões somente cessaram diante da intervenção da filha do casal.
Declarou q
ue o acusado era alcoólatra e estava embriagado no dia dos fatos,
ressaltando que ele era ciumento e já tinha sido agressivo com ela em outras ocasiões.

Corroborando com
as declarações
da vítima
, o Laudo Pericial acostado à fl.
27
, dos autos físicos, constatou a lesão corporal
sofrida,
atestando a presença de
“escoriaç
ões
(cerca de sete) em regi
ã
o de orelha esquerda na porç
ã
o posterior sendo a maior com cerca de 1,5 cm de t
a
manho
e
formato linear e irregular e outras menores entre 1,0 e 0,5 cm de tamanho todas de formato irregular sendo duas logo abaixo da orelha esquerda”
.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque, as palavras da vítima, que narram com riqueza de detalhes todo o ocorrido, ainda corroboradas pelo aludido laudo pericial
,
que demonstra a existência da
lesão
, comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

Nessa linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem quase sempre sem a presença de testemunhas, razão pela qual deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu

à força policial e ao Poder Judiciário para se resguardar de um mal maior, revelando assim o real temor em que se encontrava.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Ademais, não há nos autos elementos que causam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Assim,
em que pese a negativa de autoria do apelante, que alegou em seu interrogatório que apenas teria reagido a agressões prévias desferidas pela vítima em seu desfavor, tem-se que
palavra da
ofendida
possui fundamental importância quanto à elucidação dos fatos,
a qual,
no presente caso, guarda similitude com as demais provas, em especial o laudo pericial em referência,
confirmando inequivocamente a lesão corporal sofrida.

No que concerne à alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa, ressalto que,

para a configuração dessa excludente de ilicitude, é necessário que haja
injusta agressão,

atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser
sempre moderada
, proporcional e necessária. Senão, vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente

dos meios necessários
, repele
injusta agressão
,
atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

D
ito isso, pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos,
v
erifico que não restou demonstrada,
no momento dos fatos, a
injusta agressão atual e iminente por parte da vítima
.

Isso porque, em um primeiro momento, segundo o relato da ofendida em juízo,
o acusado
iniciou as agressões enquanto ela ainda dormia, a puxando pela orelha, somente cessando as agressões diante da intervenção da filha do casal
.

Desse modo, a vítima estava dormindo quando iniciaram as agressões, a qual esclareceu que não houve prévio desentendimento, tampouco agressão de sua parte para com o apelante, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência de injusta agressão.

Dessa forma, não comprovada a ocorrência de

injusta agressão
,
atual ou iminente
,
inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência dominante. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. ECD INDIRETO. PROVA DA MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do delito, diante das firmes e coesas declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas colhidas, imperiosa a manutenção da condenação. As palavras da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possuem especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios.
Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa se ausentes os requisitos necessários ao seu reconhecimento, pois não demonstrada a injusta agressão, atual ou iminente, ou a utilização moderada dos meios necessários para repeli-la
. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal e artigo 12, § 13º da Lei nº 11.340/06, o exame de corpo de delito direto/indireto, bem como os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde são meios aptos a comprovar a materialidade do delito. Assim, comprovada a materialidade da lesão corporal, não há se falar em desclassificação para vias de fato. A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no juízo da execução. V. V. P. 1. Não obstante aos entendimentos contrários, inexiste óbice legal para que o Juiz do processo de conhecimento avalie a possibilidade de conceder ao réu hipossuficiente os benefícios da assistência judiciária, sobretudo por possuir melhores tem condições de aferir a condição econômica do acusado. 2. Presume-se hipossuficiente o réu assistido pela Defensoria Pública, devendo, em consequência, ser-lhe concedida a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, pelo prazo de cinco anos, nos termos do que disciplina o artigo 98, § 3º do CPC. (TJMG; APCR 0127822-05.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 14/06/2023; DJEMG 14/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...] Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesões corporais e ameaça contra a ofendida, em contexto de violência doméstica. 3.
Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante.
”
(TJDF; Rec 07050.01-09.2021.8.07.0004; Ac. 139.9759; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 17/02/2022; Publ. PJe 10/03/2022).

P
ortanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Sebastião Lúcio Alves

pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas,

não merecendo prosperar o pleito absolutório do

apelante
.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena imposta ao apelante.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve,
“ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime”
(STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que,
na primeira fase da dosimetria da pena do crime
de lesões corporais previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal
, o

preclaro magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código,
fixou
a pena-base em
11
(
onze) meses
de detenção
, uma vez que sopesou 0
3
(
três
)
circunstâncias judiciais em desfavor do réu, consistentes na
personalidade, motivos e circunstâncias do crime
.

Conforme relatado, a defesa se insurge contra a valoração negativa da personalidade do agente.

Nesse particular, quanto ao vetor da personalidade, o magistrado
a quo
sopesou que o apelante é pessoa descontrolada e agressiva.

No ponto, destaco que a fundamentação em questão está respaldada pela palavra da vítima, que deu conta que o apelante era pessoa agressiva em suas relações domésticas, já tendo a agredido em outras oportunidades, ressaltando, inclusive, que ele fazia uso abusivo de bebidas alcoólicas.

Registre-se, ademais, que os fundamentos adotados encontram amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos julgados a seguir:

Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade. (STJ. AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

O abuso de ingestão de bebidas alcoólicas e a existência de medidas protetivas de urgência reveladoras de comportamento agressivo, justificam a valoração negativa da vetorial da personalidade do réu. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.942.898/TO, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.

D
essa forma, verifico não ser o caso de neutralização da
personalidade do agente,
razão pela qual mantenho a pena-base fixada pelo magistrado
a quo
quanto aos dois crimes.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,
da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada ao apelante se encontra proporciona
l
, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Por derradeiro,
a defesa pleiteia o afastamento da suspensão condicional da pena
,
por ser medida mais gravosa ao recorrente, ao qual foi aplicado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

A esse respeito, o referido instituto se encontra previsto nos seguintes moldes:

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Dito isso, verifico que, de fato, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 11 (onze) meses de detenção, em regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, ele teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78, do Código Penal, período esse maior do que o imposto para o cumprimento da própria pena privativa de liberdade.

Nos mesmos termos é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147, CP. RECURSO MINISTERIAL. 1. ART. 77, CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 78, §2º, CP. PREJUÍZO AO RÉU. AFASTAMENTO. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Sendo mais benéfico para o recorrido o cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime aberto estipulado na r. sentença, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. Caso em que o sursis será prejudicial ao réu, pois ficará submetido por 02 (dois) anos às condicionantes previstas no §2º do artigo 78 do Código Penal, quando a condenação penal definitiva foi de apenas 01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto. 2. Recurso conhecido e não provido.(TJES, Classe: Apelação, 49150025994, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017).

Portanto,
afasto a suspensão condicional da pena no presente caso
.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
a ele
PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para promover o afastamento

da suspensão condicional da pena, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)